Tribunal: STF
Processo: ARE 1249262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
    “Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifico que a controvérsia dos autos refere-se, basicamente, à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. Em que pesem as alegações do autor, tendo em vista a decisão proferida no RE 605.709, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.02.2019, entendo não subsistir a impenhorabilidade do bem de família.
    Na oportunidade do julgamento do referido precedente, a Primeira Turma desta Corte deu provimento ao recurso extraordinário interposto, assentando premissas fáticas distintivas a impedir a aplicação ao caso concreto do decidido por esta Corte no RE-RG 612.360 (tema 295), Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03.09.2010, no âmbito da repercussão geral, no sentido da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador.
    O paradigma da repercussão fundou-se, principalmente, na compreensão de que o direito à moradia tem por destinatários tanto os proprietários de imóveis quanto os locatários, que, diante da possibilidade de garantir o pagamento do aluguel mediante fiança, conseguem celebrar contratos de locação em condições mais favoráveis. Afirmou-se que, de outro modo, no caso de locação comercial, outros princípios deveriam ser levados em conta, a saber, o da livre iniciativa e da atividade econômica.
    Ocorre que o recente entendimento não está pacificado nesta Corte, uma vez que a decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte, no RE 605.709, ainda se trata de posição isolada, não se sobrepondo ao precedente firmado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, não há que se distinguir se a fiança ocorreu em contrato de locação residencial ou comercial, restando o bem de família penhorável, à luz da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal.
    Sobre o tema, destaco os seguintes julgados da Corte, em que aplicado o entendimento firmado no RE-RG 612.360 (tema 295):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DIREITO À MORADIA (CF, ART. 6º, NA REDAÇÃO DA EC Nº 26/200) PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI Nº 8.009/90, ART. 3º, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.245/91) CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1128251 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2018) (Grifei)
    PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3º da Lei nº 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.”. (eDOC 27)
    No agravo regimental, sustenta-se que deve prevalecer o direito constitucional à moradia sobre o direito de crédito de aluguéis em locação comercial, como entendido pela 1ª Turma desta Corte no julgamento do RE 605.709. (eDOC 28, p. 2)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, em que defende a manutenção integral da decisão monocrática. (eDOC 31, p. 5)
    É o relatório.
    Decido. 
    De fato, verifico que a controvérsia dos autos refere-se essencialmente à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial.
    Ademais, reconheço que, no julgamento do RE 605.709/SP, esta Corte entendeu que o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa, conforme se denota da ementa abaixo transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)
    No referido julgamento, restou expresso que a inexigibilidade de bem de família do fiador, destinado à sua moradia, para satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial, se dá em virtude da primazia da proteção da dignidade da pessoa humana e da família em face da livre iniciativa ou de interesses creditícios de locador de imóvel comercial.
    A controvérsia analisada no precedente seria, portanto, diversa daquela apreciada no anterior julgamento do tema 295 da sistemática de repercussão geral, em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador especificamente em contrato de locação residencial (RE 612360 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010).
    Destaco, ainda, que a decisão da Primeira Turma, no RE 605.709/SP, restou igualmente aplicada pela Segunda Turma, conforme demonstra a ementa do precedente abaixo transcrito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Por fim, sublinho que já havia sinalizado por ocasião do julgamento da RCL 39.821MC, DJe 7.4.2020 e da apreciação da Pet 8486 AgR, DJe 3.4.2020, meu entendimento no sentido de que a especificidade pertinente à locação comercial teria o condão de estabelecer uma distinção a apartá-la da controvérsia tratada no Tema 295.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática de eDOC 27 e dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a prevalência do direito constitucional à moradia sobre o direito de crédito de aluguéis em locação comercial, e, por seguinte, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família nesta hipótese. (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente